Tribunal: TJBA
Processo: 8158008-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158008-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PEREIRA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, SERGIO SCHULZE, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO DA PARTE AUTORA SOBRE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS À PARTE CONTRÁRIA EM FACE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para a regular tramitação.

3. Anulada a sentença de extinção, resta prejudicado o recurso da parte ré voltado a requerer a imposição de honorários à parte contrária pelo princípio da causalidade.

Apelo do autor a que se dá provimento
.
Apelo do réu que se julga prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8158008-52.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
e
ANDRE PEREIRA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
, e julgar
PREJUDICADO
o recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça